Tribunal: STF
Processo: Rcl 56937
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 23.11.2022, neguei seguimento à presente reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 17.11.2022, por Johnny Oliveira da Rosa contra ato do juízo da Primeira Vara Criminal do Tribunal do Júri e de Execução Criminal da comarca de Viamão/RS, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, ao indeferir o acesso à mídia digital com a gravação do depoimento da testemunha da acusação Elivélton Antônio Costa da Silva realizado no Processo n. 50058258620228210039.



    2. Publicada aquela decisão no DJe de 28.11.2022, foram opostos os presentes embargos de declaração, tempestivamente, em 29.11.2022.



    O embargante alega contradição na espécie.



    Afirma que a decisão embargada “adota a rejeição da reclamação em virtude de não ter sido obstado à defesa, pelo juízo de primeiro grau, o acesso ao vídeo (depoimento da testemunha de acusação), não tendo a defesa do acusado demonstrado o esgotamento da via administrativa em inquérito policial para acesso ao vídeo.



    Ora, a decisão se apresenta contraditória. Os documentos/vídeos oriundos do inquérito devem fazer parte do processo judicial. Efetivamente, o inquérito não tem um fim em si mesmo. Trata-se de procedimento para apurar elementos indiciários que se destinam ao processo judicial.



    A defesa do acusado não tem poder institucional de determinar ao delegado de polícia que junte aos autos do processo criminal qualquer documento e nem deve ser essa a atribuição da defesa do acusado no processo criminal. Obviamente, tal condição deve ocorrer pelo meio oficial, seja por determinação do juiz ou por exigência Ministério Público.



    Havendo a necessidade de constar do processo judicial o vídeo com o depoimento da testemunha de acusação (pois o processo é o destinatário dos elementos indiciários) e tal condição deve ser preceito de regularidade, é necessário que o juiz viabilize a remessa do vídeo aos autos do processo. Então o indeferimento sobre a solicitação de remessa aos autos do processo representa, por consequência natural, uma violação de acesso da defesa ao elemento indiciário que deve constar dos autos, caracterizando a violação da Súmula Vinculante 14 do STF”.



    Ressalta que o “acesso do vídeo pelas partes no processo judicial independe do esgotamento da via administrativa no inquérito. Aliás, sequer consta do inquérito policial (número 50058258620228210039 e 50075216020228210039) o vídeo gravado do depoimento da testemunha, constando apenas a transcrição do referido vídeo, havendo supressão do acesso.



    Por fim, não houve impugnação sobre o conteúdo da transcrição do depoimento da testemunha por parte da defesa, na resposta à acusação, pois o conteúdo do vídeo, até agora, não foi disponibilizado para comparação nos autos. Obviamente, o conteúdo da transcrição só pode ser impugnado após remetido ao processo judicial o vídeo do depoimento, onde as partes poderão ter o devido acesso”. 



    Pede “o acolhimento do presente recurso, aplicando-se os efeitos infringentes, determinando-se a remessa aos autos do processo do depoimento em vídeo da testemunha de acusação”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Na espécie, não se comprova contradição a ser reparada.



    4. Consta da decisão embargada:



    “(...) 7. No caso dos autos, consta das informações prestadas:



    ‘(...) A autoridade policial instaurou o inquérito policial nº 38/2022/100478 visando instruir a investigação destinada a apurar o desaparecimento de Alexandre Mendes Pires, cujo veículo foi encontrado carbonizado.



    Realizadas as diligências de praxe, aportou representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva e expedição de mandados de busca e apreensão contra o reclamante e outros indivíduos, o que foi deferido pelo juízo (evento 16, DESPADEC1).



    Posteriormente, o Ministério Público denunciou o reclamante e outros seis corréus (...).



    Com efeito, a Defesa do reclamante não indicou em sua resposta à acusação, tampouco nos embargos declaratórios opostos em face da decisão transcrita, a existência de possível irregularidade na transcrição do depoimento prestado na seara policial.



    Conquanto a Defesa denote a existência de cerceamento dos elementos angariados na fase policial, houve apenas o indeferimento de diligência, por ora, passível de ser realizada pela própria parte interessada, na medida em que não comprovada a recusa do órgão destinatário.



    Considerando que incumbe às partes a produção da prova atrelada às respectivas alegações, nos termos do art. 156, caput, do CPP, e que não houve comprovação da recusa da autoridade policial em fornecer o vídeo almejado, o pedido de oficiamento foi indeferido.



    Ademais, conforme mencionado anteriormente, o reclamante não indicou a possibilidade de irregularidade na degravação, de modo que a juntada da transcrição do depoimento constituiria meio hábil para conhecer o teor total do vídeo.



    Portanto, não foi indeferido o acesso ao vídeo em comento, apenas o oficiamento por meio do Poder Judiciário, nos termos deste ofício, à luz dos elementos existentes à época do pedido’.



    A análise das informações apresentadas demonstra não ter a defesa apontado no processo de origem ‘a existência de possível irregularidade na transcrição do depoimento prestado na seara policial’. 



    Diferente do alegado na inicial da presente reclamação, a autoridade reclamada afirma que não indeferiu o acesso à mídia digital com a gravação do depoimento da testemunha da acusação Elivélton Antônio Costa da Silva realizado no Processo n. 50058258620228210039. 



    A autoridade reclamada apenas indeferiu o pedido da defesa para que fosse oficiado à autoridade policial para se manifestar sobre o acesso à mídia, pois a defesa do reclamante não tinha comprovado a ‘recusa da autoridade policial em fornecer o vídeo almejado’, relativo à gravação do depoimento da testemunha da acusação Elivélton Antônio Costa da Silva. 



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 



    Para rever essa conclusão, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação”. 



    5. Como se tem na decisão embargada, as informações prestadas pela autoridade reclamada evidenciam não ter a defesa apontado no processo de origem ‘a existência de possível irregularidade na transcrição do depoimento prestado na seara policial’ nem ter sido indeferido o acesso à mídia digital com a gravação do depoimento da testemunha da acusação Elivélton Antônio Costa da Silva, realizado no Processo n. 50058258620228210039. Foi indeferido apenas o pedido da defesa para que fosse oficiado à autoridade policial para se manifestar sobre o acesso à mídia, pois a defesa do embargante não tinha comprovado a ‘recusa da autoridade policial em fornecer o vídeo almejado’, relativo à gravação do depoimento da testemunha da acusação Elivélton Antônio Costa da Silva. 



    Como se tem da decisão embargada, para rever essa conclusão, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    Não se há cogitar de contradição na espécie.



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão questionada, servindo tão somente para corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie. 



    7. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora